Tribunal: STJ
Processo: 0087290-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 988773 - TO (2025/0087290-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROGERIO DE FREITAS LEDA BARROS
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
LUIZ RENATO DE CAMPOS PROVENZANO - TO004876A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
EXCESSO
DE
PRAZO
EM
INQUÉRITO
POLICIAL.
CORPUS
INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus,
no qual se pleiteava o trancamento do Inquérito Policial no 0039425-
75.2017.8.27.2729, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo na tramitação do procedimento investigativo, instaurado
em 2017 no âmbito da Operação "Jogo Limpo".
2. A razoável duração do processo deve ser avaliada com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em
investigações complexas que envolvem lavagem de dinheiro, fraudes à
licitação e desvios de recursos públicos.
3. O atraso das investigações é justificado pela pluralidade de fatos
apurados, o grande número de investigados e as dificuldades operacionais
enfrentadas, incluindo a pandemia de covid-19, incêndio em delegacia e
troca de equipes.
4. Não há indícios de inércia estatal, havendo registro de diligências
significativas, como quebras de sigilo bancário, análise de movimentações
financeiras e mandados de busca e apreensão.
5. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, somente
cabível em hipóteses de manifesta ausência de justa causa, inexistência de
materialidade ou autoria, ou atipicidade da conduta investigada, o que não
se verifica no caso em exame.
6. A decisão impugnada fixou prazo de 180 dias para a conclusão das
investigações, em observância ao princípio da razoável duração do
processo, equilibrando os interesses do investigado e da sociedade.
7. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50182319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a40f41d3-acc8-4040-9035-aa60772c6282

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a40f41d3-acc8-4040-9035-aa60772c6282

AgRg no HABEAS CORPUS No 988773 - TO (2025/0087290-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROGERIO DE FREITAS LEDA BARROS
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
LUIZ RENATO DE CAMPOS PROVENZANO - TO004876A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
EXCESSO
DE
PRAZO
EM
INQUÉRITO
POLICIAL.
CORPUS
INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus,
no qual se pleiteava o trancamento do Inquérito Policial no 0039425-
75.2017.8.27.2729, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo na tramitação do procedimento investigativo, instaurado
em 2017 no âmbito da Operação "Jogo Limpo".
2. A razoável duração do processo deve ser avaliada com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em
investigações complexas que envolvem lavagem de dinheiro, fraudes à
licitação e desvios de recursos públicos.
3. O atraso das investigações é justificado pela pluralidade de fatos
apurados, o grande número de investigados e as dificuldades operacionais
enfrentadas, incluindo a pandemia de covid-19, incêndio em delegacia e
troca de equipes.
4. Não há indícios de inércia estatal, havendo registro de diligências
significativas, como quebras de sigilo bancário, análise de movimentações
financeiras e mandados de busca e apreensão.
5. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, somente
cabível em hipóteses de manifesta ausência de justa causa, inexistência de
materialidade ou autoria, ou atipicidade da conduta investigada, o que não
se verifica no caso em exame.
Documento eletrônico VDA49790225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:25
Código de Controle do Documento: d307f17e-fc5c-488b-b90f-b190e41c74bf

6. A decisão impugnada fixou prazo de 180 dias para a conclusão das
investigações, em observância ao princípio da razoável duração do
processo, equilibrando os interesses do investigado e da sociedade.
7. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGÉRIO FREITAS LEDA
BARROS contra decisão por mim proferida, no sentido de denegar a ordem de habeas
(e-STJ fls. 331-337).
corpus
Depreende-se dos autos que o ora paciente está sendo investigado no
âmbito do Inquérito Policial n. 0039425-75.2017.8.27.2729, instaurado em 2017 para
apurar a suposta prática de "lavagem de dinheiro, fraudes à licitação e desvios de
recursos públicos relacionados a convênios firmados entre o Município de Palmas e
entidades esportivas nos anos de 2014 e 2015, mediante o Edital de Chamamento
" (e-STJ fl. 274).
Público n. 001/2014
Impetrado prévio
, o magistrado de primeiro grau determinou a conclusão
writ
do inquérito policial no prazo de 180 dias.
A defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça de
origem, que negou provimento, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 270/271):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INDEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO EM
INQUÉRITO POLICIAL. OPERAÇÃO "JOGO LIMPO". COMPLEXIDADE DO
CASO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO
MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto
contra decisão que indeferiu habeas corpus, no qual se pleiteava o
trancamento do Inquérito Policial no 0039425-75.2017.8.27.2729, sob
alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na
tramitação do procedimento investigativo, instaurado em 2017 no âmbito da
Operação "Jogo Limpo".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prolongamento das
investigações configura excesso de prazo e constrangimento ilegal; (ii)
determinar se estão presentes os requisitos para o trancamento do inquérito
policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A razoável duração do processo deve ser avaliada com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em
investigações complexas que envolvem lavagem de dinheiro, fraudes à
licitação e desvios de recursos públicos.
Documento eletrônico VDA49790225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:25
Código de Controle do Documento: d307f17e-fc5c-488b-b90f-b190e41c74bf

4. O atraso das investigações é justificado pela pluralidade de fatos
apurados, o grande número de investigados e as dificuldades operacionais
enfrentadas, incluindo a pandemia de COVID-19, incêndio em delegacia e
troca de equipes.
5. Não há indícios de inércia estatal, havendo registro de diligências
significativas, como quebras de sigilo bancário, análise de movimentações
financeiras e mandados de busca e apreensão.
6. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, somente
cabível em hipóteses de manifesta ausência de justa causa, inexistência de
materialidade ou autoria, ou atipicidade da conduta investigada, o que não
se verifica no caso em exame.
7. A decisão impugnada fixou prazo de 180 dias para a conclusão das
investigações, em observância ao princípio da razoável duração do
processo, equilibrando os interesses do investigado e da sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em investigações complexas, o prazo deve ser
avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando fatores como a gravidade dos crimes investigados e as
dificuldades operacionais enfrentadas. 2. O trancamento de inquérito policial
somente é admitido em situações excepcionais, quando demonstrada
manifesta ausência de justa causa ou inércia estatal, o que não ocorre no
caso concreto. 3. A fixação de prazo razoável para conclusão do inquérito é
medida suficiente para garantir o controle e a celeridade processual.”
Daí o presente
, no qual sustenta a defesa a existência de
writ
constrangimento ilegal sofrido pelo agravante, haja vista o excesso de prazo para o
encerramento do procedimento investigatório, o que viola o princípio da razoável
duração do processo.
Requer, assim, o trancamento do inquérito policial.
Ausente pedido liminar, foram solicitadas informações ao Tribunal de
origem, requisitando-se senha para acesso aos andamentos processuais (e-STJ fls.
296-298), que foram prestadas (e-STJ fl. 300).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
(e-STJ
writ
fls. 303-308).
Sobreveio petição defensiva reiterando o pedido do
(e-STJ
habeas corpus
fls. 311-330).
Na sequência, este relator denegou ordem de
(e-STJ fls. 331-
habeas corpus
337).
Daí o presente agravo regimental, em que a defesa afirma haver
necessidade, no caso, de conceder a ordem de
reconhecendo o
habeas corpus
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo nas investigações e determinando o
trancamento do inquérito policial no 0039425-75.2017.8.27.2729.
Documento eletrônico VDA49790225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:25
Código de Controle do Documento: d307f17e-fc5c-488b-b90f-b190e41c74bf

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar quanto a decisão monocrática por mim
proferida, as reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49790225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:25
Código de Controle do Documento: d307f17e-fc5c-488b-b90f-b190e41c74bf

1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, em que pese aos argumentos constantes do agravo regimental
interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora
agravada.
Conforme constou da decisão agravada, conforme relatado, busca a defesa,
o provimento do presente
sustentando, em suma, a necessidade de
habeas corpus
trancamento do inquérito policial, considerando o excesso de prazo para o seu
encerramento.
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem
buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
, visando a
habeas corpus
garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, seja
habeas corpus
por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para
a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de
ofício, como na espécie.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
Documento eletrônico VDA49790225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:25
Código de Controle do Documento: d307f17e-fc5c-488b-b90f-b190e41c74bf

PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023
EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
"HABEAS
CORPUS".
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024
Entretanto, não se desconhece a determinação para que, quando presente
flagrante ilegalidade, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A,
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Contudo, a referida providência não se
verifica no presente
.
writ
É sabido que o trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial,
é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e
sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da
conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de
autoria de provas sobre a materialidade do delito, o que não ocorre na espécie.
A título de argumentação, destaco que a matéria já foi enfrentada pelo
Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela
defesa, razão pela qual entendo oportuno transcrever trechos da referida decisão
abaixo (e-STJ fls. 271-278):
“O recurso em sentido estrito interposto objetiva desconstituir decisão que
denegou habeas corpus, o qual pretendia o trancamento do inquérito, sob
alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo nas investigações.
O referido inquérito policial (n. 0039425-75.2017.8.27.2729) fora instaurado
em razão da operação "Jogo Limpo", que investiga supostas práticas de
lavagem de dinheiro, fraudes à licitação e desvios de recursos públicos
relacionados a convênios firmados entre o Município de Palmas e entidades
esportivas nos anos de 2014 e 2015, mediante o Edital de Chamamento
Público n. 001/2014.
Documento eletrônico VDA49790225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:25
Código de Controle do Documento: d307f17e-fc5c-488b-b90f-b190e41c74bf

Neste sentido, a duração de um inquérito policial, especialmente em casos
complexos como o presente, deve ser avaliada sob critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, considerando-se a pluralidade de fatos investigados, o
volume de dados a serem analisados e os desafios próprios das diligências
necessárias à elucidação dos fatos.
Os autos revelam que o prolongamento das investigações resta justificado
pela elevada complexidade do caso, que compreende 29 investigados e
mais de 50 processos relacionados, além de envolver um esquema
articulado de possíveis desvios financeiros e operações de lavagem de
dinheiro.
Tal cenário exige uma análise detalhada, o que naturalmente demanda um
tempo considerável.
Ademais, o curso das investigações foi impactado por fatores externos,
como a remoção abrupta da equipe responsável, incêndio na sede da
delegacia especializada e as dificuldades geradas pela pandemia de COVID-
19. Tais circunstâncias, documentadas nos autos, são elementos que
reforçam a inexistência de inércia estatal e atestam a continuidade das
diligências dentro das limitações estruturais enfrentadas.
Em investigações dessa magnitude, a execução de medidas cautelares,
como quebras de sigilo bancário e fiscal, análise de movimentações
financeiras e diligências envolvendo cooperação entre órgãos de controle, é
indispensável para a obtenção de provas que possam fundamentar eventual
denúncia ou afastar suspeitas sobre os investigados.
O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida de natureza
excepcional e restritiva, somente cabível em hipóteses de manifesta
ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria ou
materialidade ou evidente atipicidade da conduta investigada. Nenhuma
dessas situações encontram amparo nos elementos apresentados pelo
recorrente.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em suas razões, a parte
insurgente não trouxe quaisquer elementos para a desconstituição da decisão
agravada, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos nas
razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo
decisum monocrático. 2. O trancamento da ação penal, assim como do
inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando
ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no
acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta
falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a
existência de causa extintiva da punibilidade. 3. Neste caso, não há que se
falar em ausência de justa causa para o prosseguimento dos atos
investigativos, tendo em vista que há elementos indiciários suficientes para
dar suporte à continuidade dos atos investigativos. 4. Quanto ao excesso de
prazo, o Tribunal de Justiça destacou que o inquérito, de fato, se estende por
quase dois anos, mas não há elementos que apontem para a ocorrência de
Documento eletrônico VDA49790225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:25
Código de Controle do Documento: d307f17e-fc5c-488b-b90f-b190e41c74bf

desídia estatal, mas sim da necessidade de coleta de maiores informações a
fim de dar suporte ao trabalho da própria polícia e a eventual denúncia a ser
ofertada pelo Ministério Público. Desse modo, a pretensão formulada não
encontra guarida no entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte,
não havendo motivo para o acolhimento da pretensão aqui formulada. 5.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 926657 DF 2024
/0241729-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
02/09/2024
) (g.n.)
04/09/2024
No caso, há qualquer indicativo de que a dilação do prazo tenha ocorrido
sem justificativa ou por omissão das autoridades competentes.
Acerca do eventual excesso de prazo, de mais a mais, perfaz entendimento
jurispudencial:
[...] A constatação de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito
ou mesmo do processo não resulta de mera operação matemática. Neste
caso, o procedimento de investigação se destina a apuração de fatos
complexos e que podem envolver agentes públicos e a prática de outros
crimes, além dos relatados, justificando-se, assim, a necessidade de mais
prazo para a conclusão das diligências. (STJ - HC: 522034 SP 2019
/0209352-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/11/2019
)
09/12/2019
Ressalte-se que a decisão proferida pelo magistrado foi assertiva ao
delimitar um prazo de 180 dias para a conclusão do inquérito, medida que
assegura o controle sobre a duração das apurações e atende ao princípio da
razoável duração do processo, equilibrando os interesses do investigado e
da sociedade.
Importa considerar que as investigações já alcançaram resultados
significativos, como a realização de prisões, cumprimento de mandados de
busca e apreensão e obtenção de informações relevantes para o
prosseguimento da apuração. Esses avanços corroboram a efetividade das
diligências e afastam qualquer alegação de inatividade por parte da
autoridade policial.
É fundamental assegurar que investigações dessa natureza sejam
conduzidas com cautela e profundidade, especialmente diante da
complexidade técnica envolvida na análise de fluxos financeiros,
identificação de beneficiários de recursos desviados e reconstrução da
cadeia de atos ilícitos.
O chamamento do Ministério Público para exercer o controle externo sobre
as atividades investigativas, conforme apontado pelo magistrado, demonstra
a preocupação do juízo com a regularidade do caso, reforçando a legalidade
e a transparência na condução do inquérito. Tal medida também representa
uma garantia adicional contra eventuais abusos, conforme se observa na
sentença constante no evento 20 dos autos de origem que denegou o
habeas corpus:
[...] Por cautela, no inquérito policial (autos n° o0039425-75.2017.8.27.2729),
intime-se o Ministério Público, órgão responsável pelo controle externo da
atividade policial, para que requisite as diligências que entender necessárias
Documento eletrônico VDA49790225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:25
Código de Controle do Documento: d307f17e-fc5c-488b-b90f-b190e41c74bf

diretamente à autoridade policial e fiscalize seu cumprimento, de forma que
as investigações sejam concluídas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. [...]
Destarte, o argumento de constrangimento ilegal não se sustenta diante das
circunstâncias fáticas e processuais delineadas nos autos.
Por fim, o encerramento do inquérito no atual estágio comprometeria a busca
pela verdade real e enfraqueceria o combate a ilícitos contra o erário,
violando não apenas os interesses do investigado, mas também os
princípios constitucionais que regem a administração pública e a função
jurisdicional.”
Ademais, nos termos da jurisprudência dessa Corte, “[é] aplicável o
postulado da duração razoável do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da
Constituição Federal, no âmbito dos inquéritos policiais. É que, 'conquanto a
Constituição Federal consagre a garantia da duração razoável do processo, o excesso
de prazo na conclusão do inquérito policial [...] poderá ser reconhecido caso venha a
ser demonstrado que as investigações se prolongam de forma desarrazoada, sem que
a complexidade dos fatos sob apuração justifiquem tal morosidade' (HC n. 444.293/DF,
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
3/12/2019
(RHC n. 135.299/CE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
)"
13/12/2019
), o que não é a hipótese dos autos, haja vista o número de investigados.
25/3/2021
Portanto, rever tal entendimento demandaria a análise aprofundada do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso de habeas
.
corpus
Assim, no caso em análise, não identifico nenhuma violação à legislação
federal que justifique a cassação do acórdão recorrido ou a sua modificação, devendo
ser mantida a decisão (e-STJ fls. 331-337).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:25
Código de Controle do Documento: d307f17e-fc5c-488b-b90f-b190e41c74bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 988.773 / TO
Número Registro: 2025/0087290-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028358420208272700 00028366920208272700 00028375420208272700 00171698420248272700
00394257520178272729
00460562520238272729
171698420248272700
28358420208272700
28366920208272700 28375420208272700 394257520178272729 460562520238272729
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JANDER ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADOS : JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
LUIZ RENATO DE CAMPOS PROVENZANO - TO004876A
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: ROGERIO DE FREITAS LEDA BARROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO DE FREITAS LEDA BARROS
ADVOGADOS : JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
LUIZ RENATO DE CAMPOS PROVENZANO - TO004876A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA50168510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: c0fe8209-07f5-4ace-84b8-0e30c0f48ac1

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: c0fe8209-07f5-4ace-84b8-0e30c0f48ac1